Tribunal: TJMT
Processo: 1005081-35.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005081-35.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALISSON DE OLIVEIRA - CPF: 004.509.901-41 (APELANTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LESÃO INCAPACITANTE – NECESSÁRIA PERÍCIA PARA QUANTIFICAR O GRAU DA INVALIDEZ – AUTOR QUE COMPARECEU À PERÍCIA DESIGNADA – LAUDO JUNTADO EM PROCESSO DIVERSO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sendo incontroversa a existência de invalidez permanente decorrente de lesão causada por acidente automobilístico, resta apenas a apuração para a extensão da incapacidade e, consequentemente, valor do capital segurado, razão pela qual é indispensável a realização de prova pericial.

Havendo a comprovação de que o laudo fora juntado em processo diverso, a anulação da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposta por

ALISSON DE OLIVEIRA, contra a sentença de ID n. 176247370 proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital, que julgou improcedente a Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) no 1005081-35.2022.8.11.0041, sob o fundamento de que o autor, ora apelante, não compareceu à perícia designada, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões de Id. 176247374, a parte apelante aduz que compareceu à perícia, tendo o perito se equivocado e juntado o laudo em processo diverso de no 1017047-63.2020.8.11.0041.

Contrarrazões em documento de ID n. 183516825, na qual a seguradora apelada refuta,
in totum
, as alegações do apelante, pugnando pela manutenção da decisão atacada.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O apelante postula o recebimento de capital previsto no seguro obrigatório, pois foi vítima de acidente do qual lhe resultou incapacidade permanente.

Determinada a realização de prova pericial, foi designada data para que o exame fosse realizado no consultório do Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel no dia 04.11.2022, às 14:00h.

Sobreveio certidão informando que o autor não compareceu à perícia agendada, razão pela qual o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O apelante insurge-se desta decisão, sob o argumento de que compareceu na perícia, tendo o perito se equivocado e juntado o laudo em processo diverso de no 1017047-63.2020.8.11.0041.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifico que o laudo pericial fora juntado nos autos do processo de no 1017047-63.2020.8.11.0041.

Assim, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o regular andamento do feito.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024